Tribunal: TJDFT
Processo: 0726681-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Processo : 0726681-57.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 193843490 e declaratórios rejeitados ao id 195733196 dos autos originários n. 0707818-64.2022.8.07.0019), que indeferiu o pedido de exclusão da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, considerando que a gratuidade de justiça concedida ao executado, aqui agravante, não possui efeitos pretéritos para atingir atos praticados. O agravante alega que a gratuidade de justiça foi requerida na primeira oportunidade em que conheceu da pretensão executória contra si, dentro do prazo legal para apresentação de impugnação. Sustenta que o atraso na análise do pedido de gratuidade não pode prejudicar o executado, “impedindo que os benefícios da gratuidade de justiça alcancem os atos posteriores ao requerimento”. Defende que a gratuidade de justiça deve ser concedida com efeito ex tunc à data do pedido, afastando a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Requer a concessão da tutelar de urgência recursal, “suspendendo-se a decisão recorrida, de modo a determinar a incidência retroativa dos efeitos da gratuidade de justiça para alcançar o cálculo do débito impedindo a aplicação da multa e dos honorários”, e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado e apreciado em qualquer fase do processo, no entanto, eventual deferimento não retroage para alcançar condenação pretérita nas verbas de sucumbência. Com efeito, pacífico na jurisprudência do STJ que a gratuidade de justiça não opera efeitos ex tunc, de maneira que, tendo sido deferida ao agravante após sentença, não afasta a sucumbência sofrida nos autos pela parte beneficiária. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSEQUENTE PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício. 2. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS n. 12.614/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020. Grifado) No caso, diante do pedido de cumprimento de sentença (id. 166937131 na origem), foi determinado intimação do executado agravante para efetuar o pagamento voluntário do débito “no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora, alertando-o de que não ocorrendo o pagamento no prazo acima, o valor devido será acrescido de multa e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento), que incidirá sobre o total devidamente atualizado” (id. 171551582 na origem). O mandado de intimação para pagamento voluntário foi juntado em 28/09/2023 (id. 173497991 na origem) e, em 18/10/2023, o agravante compareceu aos autos e pediu a gratuidade da justiça (id. 174704564), esta deferida em 18/04/2024 (id. 193843490 na origem). Embora a gratuidade da justiça tenha efeitos prospectivos, tais efeitos devem retroagir à data do pedido. Nesse sentido, o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.828.060/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19/5/2020. Grifado) Dito isso, dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. Nesse contexto, como os efeitos da gratuidade de justifica retroage à data do respectivo pedido, que, no caso, foi apresentado antes do transcurso do prazo de pagamento voluntário, a exigibilidade dos novos honorários advocatícios acrescidos por força do art. 523, § 1o, do CPC, deve ficar suspensa por força do art. 98, § 3o, do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Por outro lado, a suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade de justiça concedida não se aplica ao acréscimo de 10% relativo à multa, também previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Com efeito, dispõe o § 4o do art. 98 do CPC que “a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”. A propósito, assim já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADSTRIÇÃO À COISA JULGADA. NECESSIDADE. ENCARGOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, §3o DO CPC. COBRANÇA DA MULTA DE 10%. POSSIBILIDADE. BENESSE NÃO EXTENSÍVEL ÀS MULTAS PROCESSUAIS. ART. 98, §4o DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível, por inadequação da via eleita, a pretensão de tutela de urgência formulada em sede de contrarrazões recursais, as quais visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no agravo interposto. 2. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada e, verificado que a sentença exequenda determina que parte do débito, proveniente de processo diverso, somente será devida quando recebida pelo executado, não há que se falar em sua inclusão no cumprimento de sentença antes do efetivo ingresso da quantia em seu patrimônio. 3. Conforme disposto no Código de Processo Civil, sendo a parte devedora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança relativa aos honorários advocatícios de 10%, prevista no artigo 523, caput e §1o, fica sob a condição suspensiva prevista no §3o do artigo 98, devendo ser mantida, por outro lado, a cobrança da multa de 10%, porquanto a benesse não é extensível às multas processuais, nos termos do § 4o do artigo 98. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309926, 0747434-74.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 9/12/2020, DJe de 21/1/2021. Sublinhado) Nessa mesma direção, trecho da decisão dada na Pet na Reclamação n. 24.115 – MA pelo Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, então Presidente da Segunda Seção: Esclareço que em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da Justiça, consoante decisão de fls. 827-837 (e-STJ), o bloqueio não deverá recair em relação aos novos honorários acrescidos por força do art. 523, § 1o, do CPC, ficando sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O mesmo não se aplica ao acréscimo de 10% relativo à multa, também previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Conforme dispõe o § 4o do art. 98 do CPC, a "concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas". Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito, em parte. Todavia, não vejo o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No ponto, nada foi alegado em concreto e, a despeito das medidas executivas em curso na origem, a reparação de eventual prejuízo suportado pelo prosseguimento da execução poderá ser buscada nos próprios autos do cumprimento de sentença, caso ao final seja dado provimento a este recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator